Tribunal: TJDFT
Processo: 0705501-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0705501-19.2023.8.07.0000 Agravante(s) Joana de Jesus Pereira Agravado(s) Pedro Piantino Bianchetti Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joana de Jesus Pereira contra decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília (Id 147279511 do processo de referência) que, nos autos dos embargos de terceiro opostos pela ora agravante em desfavor de Pedro Piantino Bianchetti, processo n. 0748322-69.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: A autora alega que o imóvel não poderia ser penhorado por ser bem de família. Ocorre, no entanto, que o imóvel é de propriedade do réu no processo principal, seu filho, e a propriedade lhe foi transmitida após ter havido anotação do cumprimento de sentença. De resto, a embargante não o registrou em seu nome e, até, contrariando a suposta natureza de bem de família, ofereceu-o em garantia para o próprio réu instalar sua academia. Indefiro, portanto, a liminar. (...) Inconformada, a autora/embargante interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 43678852), requer, inicialmente, os benefícios da justiça gratuita. Narra se tratar de embargos de terceiro propostos em razão da penhora efetuada nos autos n. 0701231-88.2020.8.07.0021. Diz que a decisão agravada não concedeu o efeito suspensivo pleiteado em sede liminar. Defende ser detentora do domínio do imóvel de matrícula n. 107.164. Afirma ser o imóvel sua única moradia há mais de onze anos. Brada se tratar de bem de família e, portanto, impenhorável. Conta ter adquirido o imóvel em 10/5/11. Alega que, em 2017, seu filho Josué deu o imóvel em garantia de negócio jurídico firmado com os senhores Eder e Luciano para aquisição de academia. Conta que emprestou o próprio imóvel ao seu filho em razão da possibilidade de ele constituir negócio próprio. Diz que seu filho não adimpliu com a dívida, de forma que ela assumiu o pagamento do débito remanescente discutido nos autos n. 0706422-31.2020.8.07.0001. Em razão da cláusula de hipoteca sobre o imóvel, a agravante pagou parte da dívida de modo a resguardar seu lar. Sustenta ter a dívida sido quitada em 4/10/2021, “daí porque o senhor Josué, revel nos autos no 0701231-88.2020.8.07.0021, o transferiu para a Agravante apenas no dia 21.10.2021. 25. Rememora-se que a Agravante é diarista há muito tempo e, após anos árduos de trabalho e dedicação, adquiriu o imóvel de matrícula no 107.164. Somente agora, após tomar conhecimento o seu único bem foi penhorado, amarga, novamente, a angústia da possibilidade de perder o seu lar. Dessa forma, considerando-se a constrição ilegal de seu bem, e sua manutenção pelo mm. juízo a quo, a Agravante opõe o presente recurso para requerer o desfazimento e inibição de tais atos, em linha com os argumentos de direito delineados a seguir e a comprovação de todos os fatos descritos”. Brada que a decisão agravada incorretamente deixou de determinar a suspensão da penhora sobre o seu imóvel por entender que o bem pertencia formalmente ao seu filho e por não se tratar de bem de família. Reitera ser pessoa humilde. Pontua ser pessoa humilde e que atuou em prol do bem do seu filho. Diz que “já comunicou para o mm. juízo de origem que seu filho, recentemente, foi aprovado em concurso público (agente carcerário) em outro Estado da federação, bem como que ele possui automóvel sob posse da nora em endereço conhecido no Distrito Federal, embora não saiba dizer se o veículo está, ou não, em seu nome”. Entende que a decisão deve ser reformada em razão do disposto no art. 678 do CPC. Aduz que “para a concessão do efeito suspensivo requerido, não há necessidade de se comprovar que o imóvel penhorado é, ou não é, bem de família, mas somente se a parte embargante comprovou sumariamente a posse ou domínio do imóvel.” Ressalta que o imóvel tem destinação residencial. Junta fotos. Diz ter apresentado as seguintes provas na origem: “a. Matrícula do imóvel demonstrando a doação do GDF aos antigos proprietários do imóvel; b. Procuração dos antigos proprietários do imóvel transferindo todos os poderes para a Agravante, no ano de 2011; c. Certidão negativa de outros imóveis em nome da Agravante; d. Contas de energia e água pagas pela Agravante ao longo dos anos; e. Data da ligação de energia e renegociação de dívidas com a CAESB; f. Pagamento para a construção do imóvel; e g. Fotos da Agravante no imóvel penhorado”. Defende serem as provas apresentadas suficientes para a demonstração de que o imóvel serve para a residência da agravante. Colaciona ementa. Ressalta que “a Agravante não agiu de má fé, de forma que, definitivamente, este não é o caso dos autos. Muito embora a Agravante seja genitora do senhor Josué, o único e exclusivo responsável pela dívida discutida em sede de cumprimento de sentença, ela adquiriu o imóvel no ano de 2011, e nele reside até os dias de hoje” e que “a área onde esta situado o imóvel penhorado somente foi regularizado no ano (2017) em que, de boa-fé, a Agravante garantiu a dívida seu filho, dando a sua própria e única residência para conclusão do acordo, de modo que esse pudesse constituir negócio próprio (academia)”. Pontua que “força da cobrança discutida nos autos no 0706244-31.2020.8.07.0001, o filho da Agravante realizou a transferência formal da propriedade para sua genitora, legítima proprietária, apenas no ano de 2021, sem lhe comunicar sobre quaisquer anotações na respectiva matrícula ou existência de um outro processo em que estava sendo executado”. Defende a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Menciona o art. 678 do CPC. Colaciona ementa. Diz que a probabilidade do direito “decorre da documentação juntada aos presentes autos, em sua maioria instrumentos públicos, por intermédio da qual se provou, sem sombra de dúvidas, que a Agravante utiliza o imóvel como residência familiar há 11 (onze) anos e 7 (sete) meses, vis-à-vis as determinações legais e jurisprudenciais relacionadas ao bem de família amplamente discutidos nos embargos, demonstrando de forma irrefutável a sua impenhorabilidade” enquanto o perigo de dano se verifica, pois “caso a marcha da execução continue, os atos imediatamente subsequentes promoverão o leilão, a assinatura da carta de arrematação e transferência da propriedade e posse ao arrematante, de forma que a Agravante e sua família serão expulsos do imóvel onde residem há mais de 11 (onze) anos e 7 (sete), causando danos materiais e morais irreversíveis”. Ao final, pede: A) LIMINARMENTE, receba o presente recurso para determinar a suspensão de todas as medidas constritivas sobre o imóvel localizado na Q. 05, CJ I, Lote 01, Vila Varjão /DF, CEP: 71.540-400, matrícula 107.164, com registro no Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, objeto dos presentes embargos, nos moldes determinados pelo artigo 678, do CPC; B) LIMINARMENTE, seja deferida a tutela provisória de urgência para que mantenha a Agravante e sua família na posse do imóvel no qual residem, objeto dos presentes embargos, até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro, na forma do art. 300, do CPC; C) O deferimento da justiça gratuita para a Agravante, nos termos da lei, considerando a declaração e os documentos anexos à presente petição; D) Determine a intimação do Agravado para que, querendo, conteste o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme estabelece o art. 1.019, II, do CPC; E) Ao final, julgue procedente o recurso para determinar (i) a suspensão da penhora e quaisquer outras constrições determinadas sobre o imóvel localizado na Q. 05, CJ I, Lote 01, Vila Varjão /DF, CEP: 71.540-400, matrícula 107.164, com registro no Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; e, (ii) a manutenção da posse da Agravante no imóvel penhorado, até o pronunciamento judicial definitivo sobre a lide. Deixa de recolher o preparo em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sobre o benefício pretendido pela agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, a agravante apresentou declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e declaração de Edi Mendes Guimarães de que a agravante “trabalha dois em minha casa, (...), como diarista autônoma, com remuneração atual de R$ 300,00 (trezentos reais) por semana” (Id 145622808 do processo de referência). Quanto a suas despesas, juntou apenas faturas de energia elétrica (Id 145622813, pp. 2-6 do processo de referência) e água (Id 145622813, pp. 7-9 do processo de referência). Ora, evidente que tais documentos, por si sós, não comprovam a afirmada condição de hipossuficiente, haja vista que, além da contratação de advogado particular (Id 145622807 do processo de referência), não foi colacionado aos autos quaisquer elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Essas constatações, por óbvio, fragilizam a alegação de insuficiência econômica formulada em grau recursal. Reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos e, em decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de o agravante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, ou havendo o recolhimento do preparo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora